Tribunal: TCU
Processo: 030.229/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Mera petição interposto por Moacir Ferreira Ramos contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2282/2023-TCU-Plenário Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Habitacional do Exército (FHE) em cumprimento à determinação contida no Acórdão 1945/2012-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 014.734/2011-7 , que tratou de denúncia relacionada à concessão de empréstimos irregulares da FHE à Associação dos Juízes Federais da Primeira Região (Ajufer), no período de 2000 a 2009. Considerando que, nesta etapa processual, examina-se expediente apresentado por Moacir Ferreira Ramos (peças 455-456), requerendo o arquivamento e, subsidiariamente, o sobrestamento deste processo, em virtude de decisão judicial proferida no âmbito do MS/STF 36.990/DF, que teria decretado a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU em relação às irregularidades apontadas via Acórdão 2892/2019-TCU-Plenário ; Considerando que, mediante o Acórdão 2892/2019-TCU-Plenário , esta Corte, no que tange ao requerente, julgou irregulares suas contas, condenando-o solidariamente ao recolhimento do débito apurado, aplicando-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, inabilitando-o, pelo período de oito anos, para o exercício de cargo em comissão e de função de confiança no âmbito da Administração Federal, além de solicitar o arresto de seus bens; Considerando que a AudRecursos (peças 458-459), em exame de admissibilidade, propôs: (i) recepcionar o expediente como mera petição, nos termos do parágrafo único do art. 48 da Resolução-TCU 259/2014; e (ii) encaminhar os autos à AudGovernança, unidade técnica instrutora do processo, para fins de apreciação da peça e adoção das medidas que entender pertinentes; Considerando que a decisão do STF no MS 36.990/DF afastou a pretensão ressarcitória do TCU em relação ao interessado, com a ressalva nela contida: "sem prejuízo de que a União, se assim entender, persiga os valores referentes ao ressarcimento dos danos na esfera judicial"; Considerando que tal decisão ainda não transitou em julgado, tendo em vista que, em consulta ao andamento processual no site do STF feita pelo Ministério Público de Contas, verificou-se que houve a interposição de embargos de declaração por parte da Advocacia-Geral da União (AGU), encontrando-se os autos "Conclusos ao Relator" desde 4/8/2023; Considerando que Maria de Fátima Machado Gonçalves efetuou o recolhimento do valor da multa que lhe foi aplicada por meio do Acórdão 2892/2019-TCU-Plenário , conforme comprovantes de recolhimento acostados às peças 338 e 422; Considerando as manifestações uniformes emitidas pelo titular da AudGovernança (peça 464) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 466); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, I, "a", do RITCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em: a) dar quitação a Maria de Fátima Machado Gonçalves, nos termos do art. 27 da Lei 8.443/1992 e 218 do RITCU; b) conhecer do expediente apresentado às peças 455-456 como mera petição, suspendendo-se os efeitos do Acórdão 2892/2019-TCU-Plenário no tocante, exclusivamente, ao responsável Moacir Ferreira Ramos, até o trânsito em julgado do MS 36.990/DF perante o Supremo Tribunal Federal; c) dar ciência desta deliberação ao requerente, à Sra. Maria de Fátima Machado Gonçalves, à FHE e à AGU. 1. Processo TC- Processo 030.229/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação dos Juízes Federais da Primeira Região - Ajufer (02.289.963/0001-82); Clóvis Jacy Burmann (XXX.202.347-XX); Jairo Alves dos Santos (XXX.750.296-XX); Joni Robert Saraiva Barth (XXX.263.620-XX); José Ribamar Gama Filho (XXX.602.063-XX); José de Melo (XXX.131.696-XX); Maria de Fátima Machado Goncalves (XXX.147.540-XX); Moacir Ferreira Ramos (XXX.280.995-XX); Simone Maria Falkenbach Rosa (XXX.134.251-XX). 1.2. Requerente: Moacir Ferreira Ramos (XXX.280.995-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Fundação Habitacional do Exército. 1.4. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.8. Representação legal: Gladys Terezinha Reis do Nascimento (13022/OAB-DF), Melillo Dinis do Nascimento (13.096/OAB-DF), entre outros, representando Jairo Alves dos Santos; Jonas Modesto da Cruz (13.743/OAB-DF), representando Moacir Ferreira Ramos; Otavio Madeira Sales Lima (53884/OAB-DF), entre outros, representando Solange Salgado da Silva; Igor dos Santos Jaime (54584/OAB-DF), entre outros, representando Charles Renaud Frazao de Morais; Octávio Augusto Carneiro Pereira (21262/OAB-DF), entre outros, representando a Fundação Habitacional do Exército; Maurício Maranhão de Oliveira (11400/OAB-DF), entre outros, representando Clóvis Jacy Burmann; Juliana Almeida Barroso Moreti (21249/OAB-DF), entre outros, representando Simone Maria Falkenbach Rosa; João Luís Rocha Gomes (20.622/OAB-DF) e Prestes Ferreira Gomes (14.167/OAB-DF), representando José de Melo; Prestes Ferreira Gomes (14.167/OAB-DF), representando Rosimar Assima Cerqueira de Melo; Lenda Tariana Dib Faria Neves (48424/OAB-DF), entre outros, representando a Associação dos Juízes Federais da Primeira Região - Ajufer. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.